Tribunal: TJMT
Processo: 0002959-22.2018.8.11.0004
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002959-22.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Segurança em Edificações]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO -
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
–INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

2. A inépcia da inicial não se evidencia quando o objeto da demanda se apresenta delineado com elementos que permitem a defesa do demandado, se mostra certo e determinado, bem como coaduna com a causa de pedir (art. 322 e 324 CPC).

3. Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, M.M.
Carlos Augusto Ferrari,
na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.o 2959-22.2018.8.11.0004, Código 273022, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
(ID 20166981/980).

O ente estatal busca a reforma da sentença sob o argumento preliminar de cerceamento de defesa e inépcia da inicial. No mérito, argumenta que a determinação para executar obras de acessibilidade aos prédios públicos do município de Ribeirãozinho, sob sua posse ou propriedade, viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível ante a ausência de recursos financeiros; infringe as Leis Orçamentárias e de Responsabilidade Fiscal.

Pontua crise financeira do Estado e, ainda, que o prazo se revela muito exíguo para cumprimento da obrigação imposta.

Consigna que a multa diária aplicada deve ser excluída porque se revela elevada e incoerente, já que essa espécie de oneração ao ente público acaba por recair na população, que custeia a máquina pública com o pagamento dos tributos.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da sentença até o provimento do recurso, que, com o acolhimento das preliminares deve ser extinto sem julgamento do mérito. Se superadas, para o fim de reformar a sentença recorrida (ID 20166985, 20166986, 20166987 e 20166988).

O Apelado contrarrazoou os argumentos aventados no recurso e, ao final, requereu o improvimento do recurso (ID 20166996, 20166997 e 20166998).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 37129454).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR (EFEITO SUSPENSIVO)

Egrégia Câmara:

O apelante, Estado de Mato Grosso, requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo.

A sentença recorrida confirma a tutela provisória (ID 20166981/980).

O Relator pode atribuir efeito suspensivo à sentença recorrida quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 1.012, § 4°, do CPC),
in verbis
:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§
4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Portanto, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade é que se admite a agregação de efeito suspensivo à sentença recorrida.

Ocorre que, nesse momento processual, o recurso já se encontra apto a julgamento, o que esvazia o pedido de suspensão dos efeitos da sentença.

Resta,
in casu
, prejudicada eventual concessão ou não concessão de tal pleito.

V O T O PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

O apelante defende a ocorrência de cerceamento de defesa por entender que magistrado singular não determinou a realização da prova pericial, com vistas a verificar se os prédios públicos, de fato, não atendem às normas de acessibilidade.

Sabe-se que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Aliado a isso, o juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.
3. (...)”. (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (grifo nosso)

No caso em apreço, o julgador entendeu que a produção de provas não se mostrava relevante para o julgamento do feito, já que havia documentos suficientes para o deslinde da demanda.

Da detida análise do conjunto probatório, entendo que a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada pelo fato das provas comprovarem a existência de irregularidades, atinentes às regras de acessibilidade, em prédios públicos do município de Ribeirãozinho.

Os Relatórios Técnicos nos 852/2017 e 859/2017 (ID 20166486, 20166490) e as diligências realizadas por servidores do órgão ministerial revelam-se suficientes para eventual formação da convicção do cumprimento ou não das normas de acessibilidade.

Além disso, não deve desconsiderar que cabe ao juiz decidir livremente sobre a necessidade, ou não, de produção de provas, porquanto vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado e não o sistema de tarifação legal de provas.

Diante disso, o
afastamento da prejudicial de cerceamento de defesa
é medida impositiva.

V O T O PRELIMINAR (INÉPCIA DA INICIAL)

Egrégia Câmara:

O recorrente argui, ainda, ocorrência de inépcia da inicial em razão da ausência de descrição de problemas concretos e efetivos em todos os prédios públicos da cidade de Ribeirãozinho.

Em que pese à alegação, entendo que a prejudicial deve ser rejeitada. Explico:

A mera afirmação de que a inicial não descreveu de forma pormenorizada os problemas concretos afetos a cada prédio público estadual, situado no município de Ribeirãozinho, não é suficiente para respaldar tal nulidade.

Isso porque a inicial se fez acompanhada de inspeção realizada pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público deste Estado, cujo método adotado é de amostragem e se mostra hábil a mensurar significativamente todos os imóveis públicos estaduais situados no município em questão.

Aliás, o citado método é amplamente aceito, uma vez que é formulado a partir de uma amostra representativa da totalidade e com emprego de técnicas que visam chegar a uma conclusão acerca do todo, de forma não generalizada.

Sendo assim, descabe falar em inépcia da inicial quando o objeto da demanda se apresenta delineado com elementos suficientes a permitir a defesa do demandado; certo; determinado (art. 322 e 324 do CPC); e, ainda, está em consonância com a causa de pedir.

Logo, repita-se, não há que se falar na inépcia da inicial, motivo pelo qual a tese em questão deve ser rechaçada, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

Com essas considerações,
REJEITO
, também, essa preliminar.

V O T O M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, M.M.
Carlos Augusto Ferrari,
na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.o 2959-22.2018.8.11.0004, Código 273022, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
, que determinou ao ente estatal implementar as condições de acessibilidade em todos os edifícios situados no município de Ribeirãozinho, sob sua posse ou propriedade, no prazo de 1 (um) ano, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como que cumpra as regras de acessibilidade nos prédios que futuramente ocupar (ID 20166981/980).

Busca o ente estatal a reforma da sentença sustentando cerceamento de defesa e inépcia da inicial. No mérito, (1) violação ao princípio da separação dos poderes; (2) princípio da reserva do possível ante a ausência de recursos financeiros; (3) infringência as Leis Orçamentárias e de Responsabilidade Fiscal; (4) exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação imposta; e, (5) incoerência na aplicação de multa diária contra o ente federativo no caso em análise (ID 20166985, 20166986, 20166987 e 20166988).

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausentes o fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do mérito do recurso.

O ponto nevrálgico da pretensão recursal cinge-se em saber se a determinação imposta na sentença recorrida
- Estado de Mato Grosso providenciar a implementação das condições de acessibilidade em todos os edifícios situados no município de Ribeirãozinho, sob sua posse ou propriedade, no prazo de 1 (um) ano, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
- viola ou não o princípio da Separação dos Poderes.

A Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público deste Estado, ora recorrido, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ora recorrente, subsidiada pelo Inquérito Civil Público no 007-D/2009, objetiva a condenação do ente estatal na obrigação de adequar os prédios públicos estaduais, situados no município de Ribeirãozinho, as normas legais de acessibilidade para garantir a mobilidade das pessoas com deficiência (ID 20166463).

Na sentença, o magistrado confirmou a tutela provisória para determinar ao Estado de Mato Grosso, ora recorrente, a implementação de acessibilidade aos prédios públicos estaduais, situados no município de Ribeirãozinho, no prazo de 1 (um) ano, sob pena de multa diária (ID 20166981/980).

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 2o, estabelece:

"
São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
”

Em complemento, o artigo 167 dispõe:

“Art. 167. São vedados:

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; (...)

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2o, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8o, bem como o disposto no § 4o deste artigo;“

Os comandos constitucionais revelam, em síntese, que as políticas públicas devem ficar sob o comando do Poder Executivo, único órgão que dispõe da possibilidade de eleger as prioridades, porquanto lhe é possível avaliar a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os recursos disponíveis.

Claro, não se pode olvidar o quão louvável é o objetivo desta Ação Civil Pública, porquanto busca solucionar a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos prédios públicos, que prestam serviços a todos da sociedade.

Conquanto ideal as modificações nos imóveis públicos almejadas, o que, a princípio, confere respaldo jurídico à pretensão do autor, o certo é que a própria magnitude da pretensão configura óbice ao seu acolhimento nos moldes estabelecidos na inicial, notadamente porque para o ente público cumprir tal determinação impõe-se uma série de medidas que implicam necessariamente na alteração da gestão do orçamento público, ou seja, na eleição das políticas públicas prioritárias, de acordo com as prioridades orçamentárias.

O objeto em discussão é bastante sensível. Não subsiste dúvida quanto a isso. Todavia, compelir o Poder Púbico a providenciar as alterações estruturais dos todos os prédios públicos estaduais em funcionamento no município de Ribeirãozinho exige orçamento.

Dentro desse contexto, resta claro a violação ao princípio da separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, notadamente porque, como dito, a questão prescinde de maior dispêndio de verbas pelo erário, gerando inegáveis impactos no orçamento do Poder Executivo, o que, como se sabe, necessita estar alinhado ao Plano Plurianual e às Diretrizes Orçamentárias, sob pena de infração aos comandos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aliado a isso, relevante ponderar que o caso em apreço não se trata de situação pontual, ou seja, o ente estatal arcar com gastos de modificações em um ou dois imóveis públicos estaduais, mas sim de todos que funcionam na citada urbe.

A propósito, sobre a ingerência do Poder Judiciário na competência de outros órgãos ou Poder, a jurisprudência deste e. Tribunal e outras Cortes de Justiça já se manifestaram que somente deve ocorrer em casos excepcionais, senão implica em vulneração do princípio da separação de poderes. Cita-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA AÇÃO - AFASTADA —
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTINADOS À EVENTOS CULTURAIS — OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – DIREITOS FUNDAMENTAIS -— VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL
– CORRÊNCIA — SENTENÇA REFORMADO - RECURSO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.” (N.U 1006744-73.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) (grifo nosso)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DIREITO À ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIO PÚBLICO - DEVER LEGAL E CONSTITUCIONAL
- OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - NÃO COMPROVAÇÃO -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES -
SENTENÇA CONFIRMADA. Os entes públicos possuem o dever constitucional de cuidarem da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência (artigo 23, II), sendo que o dever de reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida está positivado desde dezembro de 2.000, conforme determinado em norma constitucional de eficácia programática (artigo 227, §2o), quando entrou em vigor a Lei n. 10.098. A interferência do Judiciário é legítima quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, se nega a dar eficácia aos direitos fundamentais e executar normas programáticas da Constituição da República. Nas particularidades do caso concreto, é forçoso concluir que o ente municipal demonstrou que vem implementando as medidas necessárias à acessibilidade ao prédio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, não havendo que se falar em omissão clara a justificar a intervenção do Judiciário, sob pena de violação ao postulado da separação dos poderes.” (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.528301-3/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2020, publicação da súmula em 24/11/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE
– COVID-19 – PRETENSAO DE DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS (CLOROQUINA E AZITROMICINA) E TESTAGEM EM MASSA DA POPULACAO – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO –
VEDACAO DE INTERVENCAO DO JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLACAO AO PRINCÍPIO DA SEPARACAO DOS PODERES – AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
– DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI no 6.341, consolidou entendimento acerca da competência dos entes federativos para legislarem sobre proteção à saúde, em tempos de pandemia; devendo ser respeitada a autonomia dos entes políticos na adoção de políticas públicas.” (N.U 1015343-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, publicado no DJE 25/05/2021). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIA SOB A ADMINISTRAÇÃO DO DEER/MG. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA A PRIORIZAÇÃO DE DETERMINADO TRECHO EM DETRIMENTO DOS DEMAIS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO
. (...) 3. Isso porque a competência para formular e implementar políticas públicas, reside, em primeiro lugar, nos Poderes Legislativo e Executivo, porquanto democraticamente legitimados e, embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já tenha admitido a possibilidade de tal incumbência ser estendida ao Poder Judiciário, isso só deve ocorrer em situações excepcionais em que os órgãos estatais competentes transgredirem de forma grave e intolerável o plexo de direitos grafados com traço de fundamentalidade pelo Poder Constituinte.(...)5. Assim, por não vislumbrar, na espécie, possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo no que tange à priorização de recursos para a conservação/manutenção de trecho de determinada rodovia sob a administração do DEER/MG em detrimento dos demais, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.083729-0/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 25/08/2021) (grifo nosso)

Como não restou comprovado que se trata de caso extremo de omissão do ente público com relação à implementação de política pública que envolve direitos fundamentais, entendo que o apelo deve ser provido.

Logo, a sentença recorrida merece reforma.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONHEÇO e JULGO PELO PROVIMENTO
do recurso do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021